Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO POR HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, nomeou um dos herdeiros como inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação do inventariante observou os requisitos legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação do inventariante deve obedecer a ordem de preferência trazida no art. 617 do CPC. Apesar de a ordem de prioridade não ser absoluta, a sua flexibilização é possível apenas mediante justa causa, em situações excepcionais (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414100 SP 2018/0314753-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).
4. A alegação de má gestão dos bens, no caso, não está amparada em elementos da administração do inventariante, até porque nem houve ainda a apresentação das primeiras declarações. Má gestão não comprovada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.